Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700730-68.2023.8.07.0009 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDUARDO ANTONIO RODRIGUES DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se o apelado sobre petições de id 55371588. Após, conclusos. I. Brasília, 06/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR